Tribunal: TJSP
Processo: 2153515-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA – INDEFERIMENTO – Comparecimento espontâneo da parte que supre eventual irregularidade do ato citatório fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução. Inteligência do art. 239, §1o do CPC. Devolução do prazo para apresentação de defesa. Descabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA – INDEFERIMENTO – Comparecimento espontâneo da parte que supre eventual irregularidade do ato citatório fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução. Inteligência do art. 239, §1o do CPC. Devolução do prazo para apresentação de defesa. Descabimento. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.